Tribunal: CARF
Processo: 18470.720775/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720775/2012-76
ACÓRDÃO
2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVAN VIEIRA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem
ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste
anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de
cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de
Mora.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar parcialmente a infração de omissão de rendimentos
no valor de R$64.753,67.
Assinado Digitalmente
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720775/2012-76
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62.e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 08 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2010. O valor
apurado do imposto suplementar corresponde a R$ 33.456,41, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 121.659,69, auferidos pelo titular
e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos;
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Glosa da compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Valor: R$ 3.924,47. Fonte Pagadora: Refinaria de Petróleos de Manguinhos
S/A.
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720775/2012-76
3
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 03/01/12, conforme documento
de fl. 30 e, em 31/01/12, apresentou impugnação acostada às fls.02-06, em que
alega, resumidamente, o que se segue:
- que aceitou o termo de conciliação trabalhista, processo RT no 000-2009-
048-01-00-5 nas seguintes condições: receber a quantia bruta de R$
146.044,69, sendo a quantia líquida de R$ 142.120,27, em 07 parcelas,
iguais e sucessivas de R$ 20.302,88;
- que somente o valor de R$ 93.345,35 era verba rescisória, conforme
cálculo trabalhista e que foi recebido somente a quantia de R$ 83.454,04 no
ano de 2009. A diferença de R$ 62.590,65 foi recebida em 2010 e será
lançada como rendimento isento, haja vista que já foi tributada;
- que dos R$ 93.345,35 recebidos, o valor de R$ 24.385,00 foi pagamento
de honorários advocatícios e, portanto, dedutível do montante recebido
(R$ 93.345,35 – R$ 24.385,00 = 68.960,35);
- que a fonte pagadora não entregou o comprovante de rendimentos no
prazo legal, o que fez com que informasse os valores recebidos no campo
“rendimentos isentos”;
- que os valores tratam-se de verbas indenizatórias, uma vez que não pagou
o que devia no momento em que deveria fazê-lo e, portanto, entende que
não é passível de tributação, conforme decisão pacificada do Superior
Tribunal de Justiça;
Requer acolhida a presente impugnação.
A fim de melhor instruir os autos, foi o presente processo remetido à Delegacia da
Receita Federal de origem para juntar dossiê da malha fiscal.
Em atendimento ao pedido, a DIFIS/RJ informou que não foi localizado o dossiê
naquela Unidade (fl. 51).
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com as provas em
que se fundamentam as razões de defesa. Cabe ao contribuinte a
comprovação da natureza dos rendimentos auferidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que
os
rendimentos
tributáveis
auferidos pelo
contribuinte não foram oferecidos à tributação na Declaração de
Imposto de Renda, mantém-se o lançamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720775/2012-76
4
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Restada não comprovada a retenção do imposto de renda na fonte
pleiteado como dedução do imposto devido, a glosa é devida.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/10/2015 (AR de e-fls. 58), o
sujeito passivo interpôs, em 09/11/2015 (protocolo de e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
necessários para comprovação dos questionamentos da auditoria e da primeira instância são ora
apresentados nos autos (e-fls. 65 e ss.), a saber: DARF do IRRF, Termo de Conciliação, Extratos
bancários, Planilha de Cálculo homologada pelo Juiz, consulta do processo trabalhista no TRT.
Pede o cancelamento total do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista, no valor de 121.659,69.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
A infração apontada pela fiscalização diz respeito a omissão de rendimentos
provenientes de ação trabalhista ajuizada no 48o Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro/RJ (RT 336-2004-048-01-00-9) no valor de R$ 121.659,69. Foi considerado
o rendimento bruto de R$ 146.044,69 e deduzidos os honorários advocatícios de
R$ 24.385,00.
Além disso, a fiscalização efetuou a glosa do imposto de renda retido na fonte no
valor de R$ 3.924,47 da fonte pagadora Refinaria de Petróleos de Manguinhos
S/A.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou que a reclamada foi condenada a
pagar a quantia bruta de R$ 146.044,69, sendo a quantia líquida de R$ 142.120,27
paga em 07 (sete) parcelas, iguais e sucessivas de R$ 20.302,88.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720775/2012-76
5
Ainda aduz que somente o valor de R$ 93.345,35 era verba rescisória e que
somente recebeu o valor de R$ 83.454,04 no ano de 2009.
Inicialmente, é importante ressaltar que o contribuinte reconhece na sua defesa
que recebeu a quantia bruta de R$ 146.044,69 em decorrência da reclamatória
trabalhista.
A questão controvertida está relacionada ao recebimento dos rendimentos de
forma parcelada, sendo o montante de R$ 83.454,04 auferidos no ano de 2009,
bem como que somente o valor de R$ 93.345,35 são rendimentos tributáveis.
Analisando os autos, verifico que não há nenhuma documentação comprobatória
de que o contribuinte recebeu somente a importância de R$ 83.454,04 em 2009,
devido o pagamento em parcelas.
Também o interessado não comprovou que apenas o valor de R$ 93.345,35
deverá ser submetido à tributação.
O contribuinte somente acostou aos autos as planilhas elaboradas pelo contador
Renato Loschi Crisafulli (fls. 15-18) e a sentença judicial de fls. 19-24.
Entretanto, tais documentos são insuficientes para comprovar as alegações do
contribuinte. O interessado deveria ter apresentado a planilha de cálculos
elaborada pela contadoria da Justiça do Trabalho ou os cálculos homologados
judicialmente para se apurar o valor de cada verba trabalhista recebida, sua
natureza jurídica, bem como o imposto de renda retido na fonte.
Deveria também ter comprovado o pagamento parcelado dos valores devidos
pela reclamada, por meio dos documentos judiciais (petição, despacho do Juiz
etc...) que autorizou essa forma de pagamento.
Cabe ressaltar que não há nenhuma indicação de que a planilha elaborada pelo
contador sobredito foi efetivamente utilizada para apurar os valores devidos na
Justiça do Trabalho.
...
Por outro lado, em consulta processual ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho
da 1a Região não foi possível localizar o processo trabalhista.
...
Perante os argumentos de primeira instância, novas provas foram colacionadas (e-
fls. 65 e ss.) junto ao recurso voluntário. Tais provas podem, na espécie, serem conhecidas com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
Assim, do termo de conciliação homologado (e-fl. 66 e ss.) verifica-se que realmente
foi acordado o depósito de quatro parcelas sucessivas de R$20.302,88 no ano de 2009, de
setembro a dezembro, na conta corrente do autor. O restante haveria de ser pago no ano
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.051 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720775/2012-76
6
seguinte. Dos extratos de conta corrente do interessado (e-fls.68/74), verificam-se os depósitos
apontados pelo interessado que totalizam R$81.291,02 (e-fls. 63)
Apreciando a cópia da ação trabalhista (e-fl. 75 e ss.) verificam-se os valores
questionados na ação (e-fls. 77 e ss.) e a planilha de cálculo consolidada (e-fl. 89). Os honorários
advocatícios são apontados através dos recibos juntados (e-fl. 92 e ss.) totalizando R$24.385,00.
(e-fl. 63).
Ora, neste momento traz então o interessado provas que o socorrem para alteração
da base de cálculo do IRPF do ano calendário, no sentido de considerar a omissão de rendimentos
no valor de R$81.291,02 e o total de honorários advocatícios de R$24.385,00.
Verifica-se, portanto, que apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar
parcialmente a infração de omissão de rendimentos no valor de R$64.753,67.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original